Tribunal: TJBA
Processo: 0335654-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335654-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: JOELMA BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RENOVAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Ação de concessão/restabelecimento de benefício acidentário ajuizada perante a Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA. Sentença de improcedência.

Apelação cível interposta, à qual foi negado provimento por decisão monocrática.

Interposição de Agravo Interno pela parte autora, sustentando a necessidade de realização de nova perícia médica judicial, em razão do tempo decorrido desde a prova pericial anterior.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o decurso de tempo desde a realização da perícia médica judicial autoriza a sua renovação, à luz da suficiência do laudo pericial constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, a renovação de perícia judicial depende da existência de omissão, contradição ou insuficiência na prova anterior.

A simples alegação de antiguidade do laudo não justifica a designação de nova perícia, notadamente quando o documento técnico apresentado demonstra de forma clara e fundamentada a aptidão da parte autora para o trabalho, como no caso dos autos.
Inexistência de novos documentos médicos ou indícios de agravamento do quadro clínico que infirmem a conclusão da perícia judicial.

O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem trazer elementos fáticos ou jurídicos novos.
Jurisprudência desta Corte em sentido semelhante (TJ-BA - APL: 8000431-55.2020.8.05.0106, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 22/07/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A renovação de perícia médica judicial não se justifica apenas pelo decurso do tempo desde sua realização, sendo necessária a demonstração de omissão, contradição ou insuficiência do laudo, ou ainda, de elementos técnicos supervenientes que indiquem modificação no estado de saúde da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 480.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 8000431-55.2020.8.05.0106, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 22/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0335654-06.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante
JOELMA BATISTA DOS SANTOS e agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.